Tribunal: TJDFT
Processo: 0729882-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPENHORABILIDADE DO PRECATÓRIO ALIMENTAR. TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO NOS PROCESSOS. DEMONSTRAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.110.925/SP.
2. A objeção é cabível para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo a jurisprudência, para questões de ordem pública (cognoscível de ofício) que não demandem dilação probatória.
3. O art. 23 da Lei 8.906/1994 dispõe que o causídico tem o “direito autônomo” para requerer o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios decorrentes de arbitramento ou sucumbência. Inexistente normativo do BRB que impeça a execução dos honorários de sucumbência pelo próprio advogado, após demonstrada atuação em diversos feitos, acolhe-se a legitimidade do exequente.
4. Ainda que o crédito do precatório seja oriundo de reajuste salarial reconhecido em sentença judicial, após passado muito tempo, cerca de 20 anos, inviável reconhecer que a natureza alimentícia da verba é preservada, restando descaracterizado o caráter alimentar, a viabilizar, nesse caso, a penhora.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.